Tribunal: STF
Processo: ARE 1401144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS INERPOSTOS PELA CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ANÁLISE CONJUNTA).



    1. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO PROVIMENTO (MATÉRIA COMUM). No que diz respeito às causas direcionadas às entidades privadas que versem sobre complementação de aposentadoria, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida nos Recursos Extraordinários nºs 586.453/SE e 583.050/RS, não obstante ter reconhecido a competência material da Justiça Comum, modulou os efeitos da decisão para declarar competente a Justiça do Trabalho para a apreciação de causas que hajam sido sentenciadas até a data de 20.02.2013, como ocorre na presente hipótese. Agravos aos quais se nega provimento.



    2. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO PROVIMENTO. (AGRAVO DA SEGUNDA RECLAMADA – CTEEP). Sendo a legitimidade ad causam aferida a partir das alegações presentes na petição inicial (teoria da asserção), inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, na hipótese em que o reclamante apresenta-se como titular da relação jurídica material deduzida em juízo, figurando a segunda reclamada como possível devedora nesta relação. Agravo a que se nega provimento.



    3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DE 11%. EMPREGADOS PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. (AGRAVO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO). O entendimento deste colendo Tribunal Superior é no sentido de ser inaplicável o desconto de 11% aos benefícios previdenciários dos empregados públicos (CLT), uma vez que o referido desconto incide apenas na complementação de aposentadoria dos servidores públicos, ou seja, daqueles que estejam sob o regime estatutário. Precedentes.



    Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, "caput", e 114, I e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente